Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701098-23.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESSO GUANABARA S A, ESSOR SEGUROS S.A. EMBARGADO: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA, TEREZA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINETE FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO FERRIRA DE SOUZA, FRANCILENE FERREIRA DE SOUZA, FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA, FRANCINALDA FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, GENILDO FERREIRA DE SOUZA, ANDREA FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Expresso Guanabara S.A. (ID 20827572), e pela Essor Seguros S.A. (ID 20732298), oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 09:39:08. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador